Tribunal: STF
Processo: HC 271038
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGOS 217-A E 215-A C/C ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. A decretação da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva. Precedentes: HC nº 212.914-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/5/2022; HC nº 215.309-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Rosa Weber, DJe de 15/06/2022; RHC nº 97.449, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 26/6/2009. 

    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 217-A e 215-A c/c art. 226, II, do Código Penal. A prisão preventiva foi mantida na sentença. 

    3. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 213.160-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022; HC nº 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022.

    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.

    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.

    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023; HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023.

    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 

    8. Agravo interno DESPROVIDO.